Tribunal: TCU
Processo: 003.613/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA PELA FUNASA EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE DESPESAS DOS RECURSOS TRANSFERIDOS À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB/DF, POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO 014/2004 (Processo Funasa 25100.064105/2009-36)

Inteiro teor:
Acórdão 1532/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se analisa a revisão de ofício da multa aplicada ao Sr. José Garrofe Dórea por meio do Acórdão 4729/2020-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria; Considerando que o Acórdão 4729/2020-TCU-Primeira Câmara julgou as contas do responsável irregulares, condenando-o ao ressarcimento de débito solidário e à aplicação de multa individual no valor de R$ 50.000,00; Considerando a informação da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) sobre o falecimento do gestor em 25/5/2023; Considerando que a cronologia processual demonstra que a condenação ainda não havia transitado em julgado na data do óbito, uma vez que o processo se encontrava em fase de julgamento de recursos com efeito suspensivo (Acórdãos 9.335/2020, 4.461/2022 e 9.652/2023, todos da 1a Câmara); Considerando que a morte do responsável antes do trânsito em julgado administrativo extingue a punibilidade, dada a natureza personalíssima da sanção pecuniária, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005; Considerando que o débito, por possuir natureza ressarcitória, não se extingue com o óbito e deve ser perseguido perante o espólio ou herdeiros, nos limites da herança; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em: a) rever de ofício o subitem 9.4 do Acórdão 4729/2020-TCU-Primeira Câmara para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. José Garrofe Dórea, em razão do seu falecimento; e b) encaminhar cópia deste acórdão ao espólio ou aos herdeiros do Sr. José Garrofe Dórea e à Fundação Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 003.613/2012-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Lima (XXX.993.756-XX); Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior (XXX.469.411-XX); Edeijavá Rodrigues Lira (XXX.353.601-XX); José Garrofe Dórea (XXX.435.458-XX); Timothy Martin Mulholland (XXX.829.971-XX); Yolanda Galindo Pacheco (XXX.224.768-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Irineu de Oliveira Filho (05119/OAB-DF), representando Rosangela Marques Di Pietro; Rosangela Marques Di Pietro, representando Lauro Morhy; Paulo José Machado Corrêa (14515/OAB-DF) e Amanda Castro dos Santos Corrêa (27247/OAB-DF), representando Timothy Martin Mulholland; Osmar Tognolo (15730/OAB-DF), Osmar Velloso Tognolo (14373/OAB-DF) e outros, representando José Garrofe Dórea; Francisco Gomes dos Santos Filho (04299/OAB-DF), representando Edeijavá Rodrigues Lira; Eduardo Silva Luz (15222/OAB-PI) e Paulo Fontes de Resende (38633/OAB-DF), representando Yolanda Galindo Pacheco; Julio Otsuschi (13301/OAB-DF), representando Fundacao Apoio Desenvolvimento Cientif Tecnolog Saude. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.